Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-06.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Relação de consumo. Telefonia móvel. Inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Autora que pretende ressarcimento por danos morais em razão de ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Negativa de contratação com a empresa de telefonia ré. Sentença de procedência. Apelo da ré. Teoria do Risco profissional. Telas de sistema que não são

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Relação de consumo. Telefonia móvel. Inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Autora que pretende ressarcimento por danos morais em razão de ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Negativa de contratação com a empresa de telefonia ré. Sentença de procedência. Apelo da ré. Teoria do Risco profissional. Telas de sistema que não são aptas a comprovar a efetiva contratação do serviço pela autora. Configuração do dano moral cujo valor fixado, correspondente a R$6.000,00, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que deve ser mantido. Prova produzida pela ré, limitada a telas de sistema, sem qualquer eficácia. Ilicitude manifesta. Apelo desprovido.